Tribunal: STF
Processo: ARE 1601681
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-04
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. SIMULAÇÃO DE OPERAÇÕES COMERCIAIS. NOTAS FISCAIS "FRIAS". CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu por crime contra a ordem tributária, tipificado no art. 1º, inciso II, da Lei nº 8.137/90, em continuidade delitiva, à pena de 3 anos e 6 meses de reclusão, substituída por restritivas de direito, e 15 dias-multa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. Há duas questões em discussão: (i) a suficiência probatória para a condenação do réu; (ii) a caracterização do dolo na conduta do réu.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. A materialidade e autoria do crime foram comprovadas por documentos fiscais e depoimentos que evidenciam a fraude tributária, com uso de notas fiscais inidôneas para gerar créditos indevidos de ICMS.
4. As irregularidades apontadas pela Receita Estadual indicam um esquema de utilização de notas fiscais "frias" ou simuladas para a geração indevida de créditos de ICMS.
5. O dolo genérico, necessário para a configuração do crime, está presente, pois o réu, como administrador da empresa, tinha ciência das irregularidades nas operações fiscais.
6. Descabida a tese de desconhecimento absoluto ou ausência de responsabilidade, especialmente diante da magnitude e da natureza das irregularidades, que seriam perceptíveis a um homem médio, fato representativo do dolo na conduta.
7. A continuidade delitiva foi corretamente reconhecida, considerando a prática reiterada do crime ao longo de vários meses.
8. A pena foi dosada de forma proporcional, com a aplicação da fração de aumento de 1/2 pela continuidade delitiva, e a substituição por restritivas de direito é adequada à reprovação e prevenção do delito.
IV. DISPOSITIVO E TESE:
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A fraude tributária, mediante uso de notas fiscais inidôneas para gerar créditos indevidos de ICMS, configura crime contra a ordem tributária, sendo suficiente a presença do dolo genérico para a condenação.
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.137/90, art. 1º, inc. II; CP, art. 71.
Jurisprudência relevante citada: TJRS, Apelação Criminal, Nº 50028263620168210019, Rel. Jayme Weingartner Neto, j. 26-09-2024.

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso III, 5º, incisos XXXIX, LV e LVII, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).

Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Penal. Crime tributário. Supressão de tributos. Prequestionamento. Ausência. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se admite o recurso extraordinário quando a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºS 282 e 356/STF. 2. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF), bem como da legislação infraconstitucional pertinente. 3. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.184.865/SP – AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli , DJe de 24/04/2019).

No mesmo sentido: ARE nº 1.096.533/ES-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 11/12/2018.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Publique-se.
Brasília, 4 de maio de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente